Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-17.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001899-17.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALBER CARNEIRO ALVES - CPF: 046.225.401-18 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLICIA DE POCONE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE COMPROVADA, INEXISTE “
INTERESSE PROCESSUAL EM MANTER O BEM APREENDIDO
” – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO
–

INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INSTRUMENTO DO CRIME – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE LEGÍTIMA – JULGADOS DO TJMT E TRF1 – RECURSO DESPROVIDO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA ACAUTELAMENTO DO BEM – APLICAÇÃO DOS ARTS. 61 E 62 DA LEI DE DROGAS – RESOLUÇÃO N° 356/2020 DO CNJ.

“
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro
” (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042).

“
H
avendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir
” o apelante como depositário fiel (TRF1 – Ap no 0009846-31.2014.4.01.3801).

Cabe ao Juízo singular observar as regras previstas no arts. 61 e 62 da Lei de Drogas [alienação antecipada e/ou utilização do bem pelos órgãos de segurança pública] e acautelar o bem, de modo a evitar o seu perecimento até que seja leiloado, conforme Resolução n° 356/2020 do CNJ.

Se os órgãos policiais não manifestarem interesse na utilização do bem, deve-se
“providenciar, no prazo de trinta dias, [...] a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais, nos termos do §1o do art. 61 da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), alterada pela Lei no 13.840/2019”
, após parecer do órgão do Ministério Público, conforme art. 2o, IV e V da Resolução n°356/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001899-17.2021.8.11.0028 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): VALBER CARNEIRO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALBER CARNEIRO ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE no 1001899-17.2021.8.11.0028), que indeferiu a restituição do veículo TOYOTA HILUX, cor branca, ano 2016/2017, placas LUD6G89, renavam 01119596880, chassi 8AJCC8GS7H0100830, apreendida no Inquérito Policial no 31/2020 (
PJE no 1002869-51.2020.8.11.0028)
, instaurado pela Delegacia de Poconé para apuração de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 116089972)

O apelante sustenta que: 1) seria o legítimo proprietário do automóvel; 2) inexiste
“interesse processual em manter o bem apreendido”
.

Requer o provimento para restituição do veículo. Subsidiariamente, seja nomeado fiel depositário
(ID 116089976).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116089980).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo aprendido. Pleito defensivo: Concessão de liminar determinando a restituição do bem e subsidiariamente a nomeação do ora APELANTE como depositário fiel. No mérito, a restituição definitiva do bem. Improcedência – investigações em andamento – automóvel que interessa às investigações – observância do disposto no art. 243, parágrafo único, CF e art. 91, II, CP – dúvida acerca da real propriedade do bem – dicção dos art. 118 e 120 do CPP, art. 5°, §5° da lei n° 9.605/98, – precedentes jurisprudenciais – bem que se encontra acautelado pela Polícia Judiciária Civil de Poconé/MT – art. 62 da Lei no 11.343/2006 – precedentes judiciais – manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo. Pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo desprovimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 125426179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 31.1.2020, por volta das 21h30min, no KM 365 da rodovia BR-070, município de Poconé/MT, os policiais rodoviários federais Junior Cesar Novak e Fabio Roberto Ferrarez, deram ordem de parada ao condutor do veículo TOYOTA HILUX, cor branca, ano 2016/2017, placas LUD6G89, renavam 01119596880, chassi 8AJCC8GS7H0100830, que desobedeceu e empreendeu fuga, razão pela qual iniciaram “acompanhamento tático”, a qual se estendeu até a rodovia MT-451, ocasião em que o condutor abandonou o veículo às margens de um canavial e conseguiu empreender fuga (PJE no 1002869-51.2020.8.11.0028 - ID 46350773 – fls. 4).

Na mesma data, na Delegacia de Polícia de Poconé [Ruy Guilherme Peral da Silva - delegado de Polícia] lavrou-se o Termo de Exibição e Apreensão do automóvel (PJE no 1002869-51.2020.8.11.0028 - ID 46350773 – fls. 6).

Em 31.8.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os artigos que tratam sobre apreensão e restituição de bens estão presentes no art. 11 e art. 118, do CPP, onde está disposto que:

Art. 11.

Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o pedido formulado pelo investigado, por ora, não merece acolhimento.

Isso porque, para a restituição de coisa apreendida, devem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 118 e art. 120 do Código de Processo Penal, quais sejam, que o objeto não seja útil ao processo e esteja comprovada a propriedade nos autos.

Com efeito, disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal que a restituição será ordenada quando cabível e, desde que não existam dúvidas quanto ao direito do reclamante.

No caso, como bem mencionado pelo IRMP, o veículo foi utilizado para transporte de entorpecentes, e apesar da ausência de vestígios de entorpecente no veículo, o bem ainda interessa às investigações, visto que o Inquérito Policial no 031/2020 ainda não fora concluído.

O caso em análise se adequa ao previsto nos artigos 11 e 118 do Código de Processo Penal, uma vez que o veículo foi utilizado como instrumento do crime, bem como ainda não houve conclusão do procedimento investigatório, razão pela qual, o veículo ainda interessa ao processo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição.”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 116089972).

Registre-se que não há ação penal distribuída nos sistemas
PRIMUS
e PJE até o lançamento deste relatório.

Pois bem.

O apelante apresentou Certificado de Registro de Veículo TOYOTA HILUX, cor branca, ano 2016/2017, placas LUD6G89, renavam 01119596880, chassi 8AJCC8GS7H0100830, adquirido em 3.3.2020, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), expedido pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, contendo no verso a autorização de transferência para apelante, desde 3.3.2020, com firma reconhecida no 7o Ofício de Nova Iguaçu/RJ por Yasmin Medeiros Melo da Silva, sócia da empresa proprietária anterior [Gywis Construções e Locação de Máquinas e Transporte Rodoviário Ltda] (ID 116083246).

Todavia, “
a autorização para a transferência do veículo TOYOTA HILUX, cor branca, de placa LUD-6G89 foi assinada e reconhecida firma após 2 (dois) meses da sua apreensão, ou seja, a apreensão ocorreu em 30/01/2020 e o documento é datado de 03/03/2020, com reconhecimento de firma realizado na data de 03/07/2020
”, a demonstrar dúvida razoável acerca da propriedade do veículo, conforme bem consignado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 125426179).

Noutro giro, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome do apelante “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
” (TJMS, N.U 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros – 30.8.2021)

Ademais, o Inquérito Policial no 31/2020 (PJE no 1002869-51.2020.8.11.0028), instaurado pela Delegacia de Poconé para apuração do fato criminoso [tráfico de drogas], não foi concluído.

No caso, há possibilidade do bem ter sido utilizado como instrumento do crime, consoante pontuado pelo Juízo singular (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 116089972). E “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(CPP, art. 118).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.
” (AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 17.3.2021)

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão do inquérito policial/instauração da ação penal.

Por sua vez, “
havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir
” o apelante como depositário fiel (TRF1 – Ap no 0009846-31.2014.4.01.3801 – Rel. Des. Federal Néviton Guedes – 16.5.2017).

Enfim, cabe ao Juízo singular observar as regras previstas no arts. 61 e 62 da Lei de Drogas [alienação antecipada e/ou utilização do bem pelos órgãos de segurança pública] e acautelar o bem, de modo a evitar o seu perecimento até que seja leiloado.

Com efeito, deve-se
“providenciar no prazo de trinta dias [...] a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais, nos termos do §1o do art. 61 da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), alterada pela Lei no 13.840/2019”
, após parecer do órgão do Ministério Público, conforme dispõe art. 2o, IV e V da Resolução n°356/2020 do CNJ, se não houver interesse público na utilização pelos órgãos policiais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
DETERMINA-SE
que o Juízo da comarca de Poconé oficie-se os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária para que manifestem interesse, ou não, no uso do bem apreendido, ressalvada a disposição do art. 62, § 1o-B da Lei 11.343/2006 [
“têm prioridade, [...] os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida”
]
.

Caso não haja manifestação de interesse pelos órgãos da segurança pública,
DETERMINA-SE
, no prazo de 30 (trinta) dias, a alienação do veículo apreendido (Lei de Drogas, art. 61, § 1o e Recomendação no 356/2020 do CNJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022